Tribunal: TJES
Processo: 5016077-27.2024.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-04-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016077-27.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GICEMAR PEDRO GONCALVES
RECORRIDO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. e outros
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO C/C INDENIZATÓRIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RCC). ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. FRAUDE BANCÁRIA. UTILIZAÇÃO DE BIOMETRIA FACIAL (MERA FOTOGRAFIA) QUE NÃO SUPRE A MANIFESTAÇÃO DE VONTADE DO CONSUMIDOR. FALHA NO DEVER DE SEGURANÇA E INFORMAÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA (SÚMULA 479 DO STJ). NULIDADE DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS MANTIDA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES INDEVIDAMENTE DESCONTADOS. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM FIXADO EM R$ 7.000,00 EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA EM SEUS INTEGRAIS TERMOS.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n.º
5016077-27.2024.8.08.0012

Recorrente:
BANCO MASTER S/A (atual denominação do Banco Máxima S/A)

Recorrido:
GICEMAR PEDRO GONCALVES

Relator:
DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

PROJETO DE VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO – RELATOR

O recurso é tempestivo e o preparo foi devidamente recolhido pelo Banco Recorrente.
Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO C/C INDENIZATÓRIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RCC). ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. FRAUDE BANCÁRIA. UTILIZAÇÃO DE BIOMETRIA FACIAL (MERA FOTOGRAFIA) QUE NÃO SUPRE A MANIFESTAÇÃO DE VONTADE DO CONSUMIDOR. FALHA NO DEVER DE SEGURANÇA E INFORMAÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA (SÚMULA 479 DO STJ). NULIDADE DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS MANTIDA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES INDEVIDAMENTE DESCONTADOS. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM FIXADO EM R$ 7.000,00 EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA EM SEUS INTEGRAIS TERMOS.

I - RELATÓRIO

1.
Trata-se de
Recurso Inominado
interposto pelo
BANCO MASTER S/A
(antigo Banco Máxima S/A) em face da sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para: a) declarar a
nulidade do contrato
de cartão benefício consignado (nº 803087308) e de empréstimo consignado; b) determinar o cancelamento definitivo dos descontos; c) condenar o recorrente à restituição em dobro dos valores descontados; e d) fixar indenização por
danos morais no valor de R$ 7.000,00
.

2.
Em suas razões recursais, o Banco Recorrente sustenta a regularidade da contratação, alegando que o serviço foi solicitado e confirmado via procedimentos de
auditoria digital e biometria facial
. Argumenta a inexistência de ato ilícito, de vício de vontade ou de má-fé, requerendo a reforma integral da sentença para julgar improcedentes os pedidos ou, subsidiariamente, a redução do
quantum
indenizatório e a compensação de valores.

3.
O Recorrido apresentou contrarrazões pugnando pela manutenção da sentença, ressaltando a
má prestação de serviço
e a fragilidade das provas apresentadas pela instituição financeira.

II – RAZÕES DE DECIDIR

4.
A controvérsia cinge-se à validade da contratação eletrônica realizada mediante biometria facial. No caso em tela, aplica-se o
Código de Defesa do Consumidor
, conforme a Súmula 297 do STJ, cabendo a inversão do ônus da prova.

5.
Embora o Banco sustente a higidez do contrato digital, a instrução processual demonstrou que a "biometria facial" apresentada resumia-se a uma
mera fotografia
, incapaz de comprovar a livre e consciente declaração de vontade do consumidor para aquele negócio jurídico específico. O Recorrido, pessoa hipossuficiente, comprovou que, embora valores tenham sido creditados em sua conta, foi induzido a repassá-los a terceiros, caracterizando fraude.

6.
Neste sentido, as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, nos termos da
Súmula 479 do STJ
. Ademais, o Banco não logrou êxito em comprovar que o consumidor anuiu voluntariamente com as nuances das avenças. Sobre o tema:

CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO BANCÁRIO . AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA .
RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. SÚMULA 479/STJ.
REVISÃO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. ÓBICE DA SÚMULA N. 7/STJ. 1. O acórdão recorrido abordou, de forma fundamentada, todos os pontos essenciais para o deslinde da controvérsia, razão pela qual não há falar na suscitada ocorrência de violação do art. 1 .022 do CPC. 2.
Nos termos da Súmula n. 479/STJ, as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.
3. A desconstituição das premissas a que chegou o Tribunal de origem ao julgar pela existência da responsabilidade em razão da fraude praticada por terceiro demandaria nova incursão no conjunto fático-probatório, o que é vedado pela Súmula n. 7/STJ.Agravo interno improvido.

(STJ - AgInt no AREsp: 2307081 PR 2023/0051284-9, Relator.: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 04/12/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/12/2023)
(destaquei)

(
https://www.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/stj/217002504
)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA - OPERAÇÕES BANCÁRIAS FRAUDULENTAS - PLATAFORMA E BANCO DIGITAIS - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 479/STJ - FORTUITO INTERNO - RESTITUIÇÃO DE VALORES - CABIMENTO - RECURSO DESPROVIDO. -
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias (Súmula 479, STJ)

- Incontrovertida a atuação de terceiros fraudadores e ausentes indícios de concorrência da correntista para a consumação do evento danoso, cabível o reembolso da quantia indevidamente subtraída da sua conta bancária mediante transferências fraudulentas.

(TJ-MG - Apelação Cível: 5002107-62.2021 .8.13.0452 1.0000 .24.176441-4/001, Relator.: Des.(a) Habib Felippe Jabour, Data de Julgamento: 11/06/2024, 18ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 12/06/2024)

(
https://www.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/tjmg/2549284727
)

7.
No que tange aos
danos morais
, o valor de
R$ 7.000,00
fixado na origem mostra-se adequado e suficiente para mitigar o dano causado e aplicar sanção pedagógica ao ofensor, não configurando enriquecimento ilícito. A conduta do recorrente ao perpetuar descontos indevidos em benefício previdenciário atinge a subsistência do consumidor, configurando o abalo moral.

8.
Quanto à restituição, correta a determinação de
devolução em dobro
, ante a ausência de engano justificável na cobrança de valores oriundos de contratação inválida.

III - DISPOSITIVO

9.
Pelo exposto, voto no sentido de
CONHECER
do Recurso Inominado interposto pelo BANCO MASTER S/A e, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença de primeiro grau em todos os seus termos e fundamentos.

10.
Condeno o Recorrente ao pagamento de custas processuais e
honorários advocatícios
, os quais fixo em
20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação
, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

Apresentado conforme artigo 13, §1º da Resolução 018/2021 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

SAMYRA ALEXIA CORREIA SANTANA LEMOS

Juíza Leiga

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)